Tribunal: CARF
Processo: 12466.002627/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 27/07/2007, 08/08/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTENCIOSO ADMISNITRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Não merece ser acolhido o pedido formulado em sede de contrarrazões, pois, nos termos da Súmula CARF no 11, cuja observância é obrigatória, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de perícia formulado em desacordo com a legislação não implica nulidade por cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE GENERALIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Auto de infração lavrado por autoridade competente, com observância das formalidades legais e adequada descrição dos fatos e enquadramento jurídico. Regular cientificação do sujeito passivo e pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão de primeira instância devidamente motivada, ainda que de forma sucinta, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o art. 489 do CPC e o Decreto no 70.235/72. Inexistência de cerceamento de defesa ou vício capaz de ensejar nulidade.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO (SH) E NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). FUNDAMENTOS E COMPETÊNCIA.A classificação de mercadorias deve observar as regras e notas do SH quanto aos seis primeiros dígitos e, para os dois últimos, as disposições do MERCOSUL relativas à NCM. Trata-se de atividade jurídica baseada em informações técnicas, cabendo ao perito descrever as características do produto e ao especialista em classificação aplicar as normas correspondentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.002627/2009-53
ACÓRDÃO
3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXIMBIZ COMERCIO INTERNACIONAL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 27/07/2007, 08/08/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTENCIOSO ADMISNITRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Não merece ser acolhido o pedido formulado em sede de contrarrazões,
pois, nos termos da Súmula CARF no 11, cuja observância é obrigatória, não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de perícia formulado em desacordo com a
legislação não implica nulidade por cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE GENERALIDADE E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Auto de infração lavrado por autoridade competente, com observância das
formalidades legais e adequada descrição dos fatos e enquadramento
jurídico. Regular cientificação do sujeito passivo e pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa. Decisão de primeira instância
devidamente motivada, ainda que de forma sucinta, em consonância com
o art. 93, IX, da Constituição Federal, o art. 489 do CPC e o Decreto no
70.235/72. Inexistência de cerceamento de defesa ou vício capaz de
ensejar nulidade.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO (SH) E
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). FUNDAMENTOS E
COMPETÊNCIA.
A classificação de mercadorias deve observar as regras e notas do SH
quanto aos seis primeiros dígitos e, para os dois últimos, as disposições do
MERCOSUL relativas à NCM. Trata-se de atividade jurídica baseada em
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
2
informações técnicas, cabendo ao perito descrever as características do
produto
e
ao
especialista
em
classificação
aplicar as
normas
correspondentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Freitas Costa,
Vinícius Guimarães, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 16-82.736 (fls. 464/470) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 27/07/2007, 08/08/2007
Falsa declaração na importação. Fraude. Divergência entre a mercadoria
importada e sua discriminação na Declaração de Importação - DI.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
3
Aplica-se a pena de perdimento à mercadoria estrangeira chegada ao país com
falsa declaração de conteúdo, a teor do disposto pelo artigo 105, inciso XII, do
Decreto-lei 37/66, e artigo 23, inciso IV, do Decreto-lei 1.455/76, que é convertida
em multa equivalente ao valor aduaneiro quando as mercadorias não forem
localizadas, ou tenham sido consumidas ou revendidas, nos termos do § 3o, do
artigo 23, do Decreto-lei 1.455/76, com a redação dada pela Lei 12.350/10.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Entendeu a fiscalização que a interessada cometeu a infração disciplinada
pelo artigo 105, inciso XII, do Decreto-lei 37/66, e artigo 23, inciso IV, do
Decreto-lei 1.455/76, para a qual está prevista a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias, todavia, em razão da impossibilidade de
apreensão, uma vez que as mercadorias não foram encontradas, foi a
penalidade convertida em multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro,
nos termos do artigo 23, § 3o, do Decreto-lei 1.455/76.
O valor da multa aplicada foi de R$ 1.781.953,56.
De acordo com a descrição dos fatos:
- Em operação realizada pelo Núcleo de Repressão no Espírito Santo -
NUREP foram retiradas amostras para realização de análise laboratorial da
mercadoria que foi objeto de despacho através das DIs 07/0994696-6,
07/1053957-0 e 07/1054424-8. Trata-se da importação de tecidos de
origem da República da China classificados pelo importador na NCM
5903.90.00.
- As análises laboratoriais da mercadoria, das quais o importador tomou
ciência em 30/01/2008, concluíram que se trata de tecido plano, cru,
composto por 100% de lâminas sintéticas contínuas de prolipropileno a ser
classificado na NCM 5407.20.00, e não na NCM 5903.90.00 conforme
declarado.
- Por tratar-se de importação sujeita a Licenciamento e para atender a esta
disposição, o importador foi intimado a apresentar manifestação específica
do - órgão anuente com a finalidade de regularizar a situação perante o
DECEX, conforme disposto no art. 21 da Portaria SECEX n° 35/2006.
- Em 17/03/2009, em resposta aos Termos de Intimação n° 05/08, 06/08 e
07/08, o importador atestou a não concordância com a reclassificação
tarifária juntamente com determinada mercadoria na classificação
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
4
5903.90.00. Ocorre que a mercadoria enviada ao IPT para análise não foi
uma das amostras retiradas e lacradas pela RFB por ocasião da operação
realizada pelo NUREP e por este motivo foi solicitada que uma daquelas
amostras fosse enviada a outro laboratório credenciado pela RFB.
- Faz-se necessário esclarecer que em contato com o IPT, conforme
sugerido pelo importador, fomos informados que o seu laboratório têxtil
possui credenciamento junto, ao INMETRO e IS09000, mas não possui
credenciamento específico para prestação de assistência técnica na
identificação e quantificação de mercadorias importadas junto à RFB. Tal
fato foi informado ao representante do importador que concordou que a
análise da contraprova fosse realizada pelo Eng. Roberto Filgueiras, por ser
este um dos técnicos habilitados para realização de laudos têxteis como
consta da Portaria n° 33, de 05 de março de 2007 da Alfândega da Receita
Federal no Porto de Vitória, publicada no Diário Oficial da União n° 45, de
07/03/2007.
- Por ocasião da solicitação do Registro de Assistência Técnica Fiscal n°
01/2009, o representante do importador confirmou a informação de que a
mesma mercadoria foi importada através das 3 DIs e que portanto, embora
tenha sido encaminhada apenas uma amostra para análise, o resultado do
laudo seria aplicável aos três casos.
- O resultado desta análise, da qual o importador tomou ciência em
08/07/2009, confirmou o laudo anterior ao concluir que o artefato
verificado se trata de tecido plano, sintético de polipropileno (100% PP)
obtido a partir de lâminas ou fitilhos, também denominado ráfia, muito
utilizado para fabricação de sacaria ou demais embalagens descartáveis e
que não guarda perfeita correlação com a mercadoria declarada.
- Por outro lado, a Portaria n° 3, de 15/01/2007, publicada DOU de
17/01/2007, que dispôs sobre os produtos abrangidos pelo acordo têxtil
Brasil-China, estabeleceu cotas para as importações brasileiras de
mercadorias classificadas na NCM 5407.20.00, mas não para aquelas
classificadas na NCM 5903.90.00 (utilizada pelo importador).
- Portanto, trata-se de mercadoria estrangeira chegada ao País com falsa
declaração de conteúdo, sujeita à aplicação da pena de perdimento, por se
referir a produto que deveria respeitar à cota estipulada no Acordo. Assim,
ao classificar o produto na NCM 5903.09.00, o importador deixou de se
submeter à cota prevista para a importação de mercadoria da NCM
5407.20.00, que foi a indicada nos resultados de dois laudos técnicos
realizados com as amostras retiradas pelo NUREP, com acompanhamento
do representante do importador.
- Acrescente-se ainda que por ocasião do desembaraço, o representante do
importador assinou Termo de Entrega de Mercadoria Objeto de Ação Fiscal,
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
5
no qual firmou conhecimento de que se tratava de mercadoria sob
procedimento administrativo fiscal.
- Por tratar-se de mercadoria sujeita à pena de perdimento já destinada a
consumo, tal pena converte-se em multa equivalente ao valor da
mercadoria nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 689 do
Regulamento Aduaneiro.
Regularmente notificada do auto de infração, a interessada apresenta
impugnação alegando, em síntese, que:
- a descrição apontada no laudo ABIT leva a diversas classificações fiscais.
- não teve ciência da elaboração do laudo da ABIT e nem seus quesitos
foram respondidos, o que gera cerceio de defesa.
- o Laboratório Denier não é conveniado com a alfândega de Vitória tendo a
ABIT terceirizado o laudo.
- o laudo da ABIT não classifica em lugar algum.
- o Inspetor disse que descredenciaria a ABIT e solicitaria laudo ao IPT mas
acabou enviando ao Roberto Filgueiras.
- a autorização de Roberto Filgueiras expirou em março de 2009 e o laudo
foi assinado em junho afrontando o credenciamento e ainda com base na
análise do laboratório não credenciado Denier.
- não cabe a classificação imposta pelo Fisco, mas sim de tecido
impregnado, revestido, etc. com plásticos.
- dois laudos nulos não podem embasara a autuação.
- não há prova, mas sim presunção relativa.
- o parecer do IPT é verdadeira obra prima.
- requer a procedência da impugnação.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 479/507) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, arguindo, em preliminar ter
ocorrido a prescrição intercorrente, nulidade do acórdão por cerceamento do direito de defesa,
nulidade do auto de infração por ser ele genérico, impreciso e não estabelece uma correlação
clara entre os fatos. Quanto ao mérito alega ser o caso de nulidade dos laudos técnicos da
fiscalização e que há ausência de prova.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso; que seja declarada a nulidade dos
laudos técnicos apresentados; seja declarada a nulidade o auto de infração; que seja decotado da
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
6
autuação a correção monetária. Pugna pela produção de prova pericial para revisar a base de
cálculo da multa aplicada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR

a) Da prescrição intercorrente

Argumenta a recorrente que o processo administrativo ficou paralisado por um
período superior ao legalmente permitido, uma vez ter a impugnação sido apresentada em
28/08/2009, e a decisão de primeira instância proferida em 05/06/2018, quase nove anos depois.

Sustenta que a Lei no 11.457/07 estabelece um prazo máximo de 360 dias para a
administração pública proferir decisão em processos administrativos fiscais e que a demora
excessiva violaria o princípio da duração razoável do processo, constante do art. 5o, LXXVIII, da
Constituição Federal.

A preliminar não merece prosperar por conflitar com o disposto na Súmula CARF n.o
11, a qual dispõe:

Súmula CARF no 11

Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
7

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acórdãos Precedentes:

Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Portanto, rejeito a preliminar.

b) Da nulidade por cerceamento do direito de defesa

Afirma a recorrente ter expressamente solicitado a realização de nova perícia em
sua impugnação original, contradizendo o que consta no acórdão da DRJ.

Alega que o julgamento antecipado do mérito, sem deferir o pedido de produção de
prova pericial considerada indispensável, teria violado seu direito à ampla defesa, transferindo-lhe
indevidamente o ônus probatório.

A decisão não está a merecer reparos nesta matéria.

Alega a recorrente ter, em sua impugnação, requerido a realização de perícia
técnica com o objetivo de “classificar objetivamente a ráfia importada:

IV- não se considerando os itens acima que seja deferida pericia por Instituto
idôneo e isento para classificar objetivamente a ráfia importada.
V- que seja deferida a perícia documental e procedimentos de importação de
forma a cumprir e esclarecer os pontos contraditórios entre a autuação e a
presente impugnação, por ser prova imprescindível e garantia ao amplo e
ilimitado direito de defesa. (fls. 239)
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
8

Entretanto, o pedido formulado na impugnação deixou de observar o disposto no
art. 16, IV, do Decreto n.o 70.235:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

A recorrente deixou de indicar perito e apresentar quesitos na impugnação, o que
resulta no seu indeferimento conforme estabelece o § 1 °do mesmo artigo:

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)

Este é o caso da decisão recorrida, onde a informação dela constante quanto à não
formulação do pedido de perícia na impugnação está em perfeita consonância com o dispositivo
retro:

Acaso entendesse pertinente, a interessada poderia pleitear em sede de
impugnação nova perícia para as mercadorias importadas, mas não o fez.

Ao presente caso deve ser aplicada a Súmula CARF n.o 163:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
9
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.

Com estes fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

c) Da nulidade do auto de infração

Sustenta a recorrente ser nulo o auto de infração por ser ele genérico, impreciso e
não estabelece uma correlação clara entre os fatos, as supostas irregularidades e os dispositivos
legais violados.

Alega que a falta de uma descrição clara e precisa dos fatos e fundamentos impede
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, constituindo uma hipótese de nulidade do
procedimento.

A preliminar não merece acolhimento.

Acerca das nulidades, estabelece o art. 59 do Decreto n.o 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)

Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
10
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, após a constatação da
ocorrência da hipótese legal, com observância das formalidades essenciais, inclusive no que se
refere à regular cientificação dos recorrentes, a quem foi assegurado o direito de cumprir ou
impugnar o lançamento no prazo legal.

A decisão de primeira instância encontra-se devidamente motivada, de forma
expressa, clara e coerente, em consonância com o princípio da persuasão racional, previsto no art.
29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Os recorrentes foram regularmente cientificados
de todos os atos do processo. Assim, os atos administrativos praticados preenchem os requisitos
legais de existência, validade e eficácia.

Verifica-se, ainda, que foram integralmente observadas as garantias do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, não
se identificando qualquer cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade. Os atos administrativos
encontram-se devidamente motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que
embasaram as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal.

O teor da impugnação apresentada demonstra inequívoca compreensão, por parte
da Recorrente, dos fatos descritos e dos enquadramentos legais adotados pela fiscalização, os
quais foram regularmente enfrentados pela autoridade julgadora de primeira instância, em
conformidade com o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 6
de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 59, 60 e 61 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

Constata-se, ainda, que a atuação fiscal se deu no estrito cumprimento do dever
funcional, com observância das normas legais e regulamentares, bem como dos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, contraditório,
ampla defesa, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990; art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e art. 37 da Constituição
Federal).

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao
apreciar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292/PE, firmou entendimento no
sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões sejam fundamentadas,
ainda que sucintamente, não impondo, contudo, o exame pormenorizado de cada alegação ou
prova. Tal entendimento deve ser observado no âmbito do CARF, nos termos do art. 98 do seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
11

No mesmo sentido, dispõe o art. 489 do Código de Processo Civil que somente
devem ser enfrentados os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, não estando este obrigado a rebater todos os pontos suscitados pelas partes quando já
disponha de fundamentos suficientes para decidir.

No caso concreto, as formas legais foram observadas, os autos encontram-se
regularmente instruídos, com documentos e provas produzidas por meios lícitos. Inexistem vícios
capazes de macular o lançamento ou o julgamento de primeira instância.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

III – DO MÉRITO

No mérito, a recorrente sustenta caber à Administração Pública o ônus de provar o
fato constitutivo do crédito tributário.

Afirma serem nulos os laudos periciais apresentados pela fiscalização, o que os
tornariam imprestáveis como prova.

Entende ser a autuação baseada em uma presunção relativa, que a alega ter elidido
através de provas robustas, como o parecer técnico do IPT, descrito como uma "verdadeira obra
prima" que confirma a classificação NCM 5903.90.00.

Sorte não assiste à recorrente.

Os laudos, que a recorrente alega serem nulos e imprestáveis, foram realizados por
técnicos credenciados junto à Receita Federal do Brasil (ABIT e Roberto Filgueiras) utilizando
amostras fornecidas pela autoridade fazendária e retiradas do lote de produtos importados.

Já o terceiro laudo, que a recorrente pretende fazer valer, foi realizado por
laboratório por ela contratado, sem que fosse credenciado junto à Receita Federal do Brasil; e
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
12
utilizando amostra por ela fornecida, sem que se possa, ao certo, saber se pertencia ao mesmo
lote de produtos.

A recorrente não trouxe aos autos, seja em sua impugnação, seja no recurso
voluntário, qualquer elemento de prova capaz de infirmar os laudos oficiais, os quais, ressalte-se,
chegaram à mesma conclusão quanto à composição dos tecidos importados:

Laudo emitido pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção,
através do Laboratório Têxtil Denier:

Laudo emitido por Roberto Filgueiras

A própria recorrente reconhece o acerto dos laudos ao afirmar que

Alega a recorrente não ser possível à fiscalização realizar a classificação fiscal das
mercadorias em razão do desconhecimento técnico. A função auxiliar dos laudos técnicos no
trabalho próprio da fiscalização de classificação fiscal das mercadorias é destacada no art. 30 e seu
§1 do Decreto n.o 70.235/72:

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.678 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002627/2009-53
13
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.

Esse aspecto é ressaltado pelo laudo técnico apresentado pela própria recorrente
(fls. 138/144):

Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 523
DF CARF MF
Original